Tribunal: CARF
Processo: 13106.000687/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.000687/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RLA PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. OPÇÃO INDEFERIDA
A contribuinte informou no contrato social e no cadastro do CNPJ atividades
impeditivas ao ingresso no regime, e como providenciou a regularização após
emitido o Termo de Indeferimento, deveria ter encaminhado nova opção dentro
do prazo legal. Como não consta nos autos o encaminhamento dessa nova
opção, há que ser mantido o indeferimento.b

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-33.092, de 21 de agosto de
2013, da 4a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional, de
acordo como que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional, juntado
à e-fl. 8, pelo fato de constar no seu cadastro CNPJ uma atividade vedada a optantes do regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000687/2010-27
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000687/2010-27

simplificado, qual seja, os CNAE 8690-9/99 (Outras atividades de atenção à saúde humana não
especificados anteriormente) e 9609-2/01 – Clínicas de estéticas e similares.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que estaria providenciando alteração do seu contrato social
retirando as atividades impeditivas do seu contrato social.
A DRJ entendeu que caberia à contribuinte o exercício da opção pela sua
classificação no CNAE/Fiscal, com base em seu julgamento quanto às atividades preponderantes
que desempenha a empresa, requisito indispensável para a sua obrigatória inscrição no CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), mediante o preenchimento da ficha cadastral própria
para tal fim (FCPJ), de acordo com as orientações emanadas pela RFB. E que a escolha do
código CNAE constitui ato volitivo da pessoa jurídica, ou seja, é ela quem opta pelas atividades
que mais se assemelham àquelas que desenvolve. As informações cadastrais da contribuinte no
momento da opção apontavam o exercício das atividades vedadas ao ingresso no Simples
Nacional, conforme o Anexo I da Resolução do CGSN no 6, de 2007.
Como a contribuinte não providenciou a alteração do contrato social dentro do
prazo legal a 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/08/2013 (e-fl. 37).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/09/2013 (e-fls. 42-66), onde reitera que estava providenciando as alterações do
seu contrato social excluindo as atividades vedadas a optantes do SIMPLES Nacional. Afirma
que desde a abertura da empresa em 11/06/2010 sempre exerceu a prestação de serviços de
“calista, manicure, pedicure, salão de cabeleireiro e o comércio varejista de artigos médicos e
ortopédicos, cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal” e não presta serviços de podologia que
deveria, segundo a mesma, ser exercidas por técnicos altamente qualificados e tampouco
tratamento estético.
Alega que o profissional contábil classificou de maneira equivocada as atividades
exercidas pela Recorrente, por ter entendido que seriam assemelhados os serviços de podologia
com manicure e pedicure e também clínica estética e similares como salão de beleza, e dessa
forma teria informado o CNAE equivocado.
Aduz que a empresa é uma empresa pequena, cujos sócios são pai e filho, sem
formação técnica ou científica e que a sede da empresa é modesta possuindo apenas instalações
para salão de beleza e comércio e não de clínica.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000687/2010-27

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional por
constar no seu cadastro perante o CNPJ os código de CNAEs 8690-9/99 (Outras atividades de
atenção à saúde humana não especificados anteriormente) e 9609-2/01 – Clínicas de estéticas e
similares. A base legal para o indeferimento foi o inciso XI do art. 17 da Lei Complementar n°
123, abaixo transcrito:
A Lei Complementar n°123 delegou competência ao CGSN Comitê Gestor do
Simples Nacional para a regulamentação da forma de ingresso no regime, conforme art. 16,
abaixo transcrito:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
O CGSN definiu sobre a forma e prazo de ingresso no SIMPLES Nacional por
meio da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007, de acordo com o art. 7o:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
[...]
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao
não-enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da
verificação efetuada conforme disposto no art. 9o.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso
exigíveis, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional
Verifica-se portanto que era dever da Recorrente verificar o não enquadramento
em vedações, conforme o disposto no §2o do art. 7 da Resolução CGSN n° 4.
As atividades vedadas, vigente à época, estavam listadas no Anexo I da Resolução
CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007 – Códigos previstos no CNAE impeditivos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000687/2010-27

A Recorrente alega que providenciou a alteração do Contrato Social, excluindo a
atividade vedada. Conforme se verifica na cópia da 1a Alteração Contratual referida alteração
ocorreu em 10/09/2010 (e-fls. 57-60) após a data de indeferimento da opção que ocorreu em
23/08/2010.
Está bem claro no Perguntas e Respostas do Simples Nacional, coletânea de
diversas orientações do Comitê Gestor do Simples Nacional, que se houver no contrato social da
empresa alguma atividade impeditiva, mesmo que não a exerça, estará impedida de optar.
Ao ter o seu pedido indeferido, deveria a recorrente regularizar a pendência (como
o fez) e novamente acessar o sistema para exercer sua opção, nos termos do artigo 7o, da
Resolução CGSN 4/2007, afinal o pedido original havia sido indeferido e, portanto, para o seu
ingresso no sistema, necessariamente, deveria novamente formalizar novamente a sua opção.
Como aliás consta no excerto do Termo de Indeferimento, abaixo reproduzido:

Dessa forma, como a Recorrente informou as atividades CNAEs 8690-9/99
(Outras atividades de atenção à saúde humana não especificados anteriormente) e 9609-2/01 –
Clínicas de estéticas e similares, atividades essa vedadas a optantes do SIMPLES Nacional, de
acordo com ao Anexo I da Resolução CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007 – Códigos previstos
no CNAE impeditivos, e não consta nos autos a apresentação de novo pedido de opção, há que
ser indeferida o seu pedido.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital